Tribunal: TJDFT
Processo: 0702639-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702639-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEXANDRE DE FARIA COELHO IMPETRANTE: HEILONN DE SOUSA MELO AUTORIDADE: PROCURADORA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. HEILONN DE SOUSA MELO em favor do paciente ALEXANDRE DE FARIA COELHO, visando o trancamento do Inquérito Policial no 0737148-29.2023.8.07.0001, instaurado pela Quinta Delegacia de Polícia do Distrito Federal com o fim de apurar a ocorrência do crime tipificado no artigo 106 da Lei n. 10.741/03, supostamente praticado pelo paciente contra sua genitora Alnoisa de Faria Coelho, de 82 anos de idade. Em suas razões, o impetrante sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão do retorno dos atos inquisitoriais ao Ministério Público, haja vista que a decisão que homologou o arquivamento do inquérito policial foi impugnada por quem não ostenta legitimidade para tanto. Argumenta que o recurso ao segundo grau do Ministério Público não atende os requisitos e os pressupostos processuais de admissibilidade e que, uma vez acolhida pelo magistrado a promoção ministerial pelo arquivamento do inquérito policial, não caberia qualquer insurgência, inclusive da eventual vítima, ou de terceiros interessados. Destaca que a jurisprudência se consolidou no sentido de que a decisão judicial, proferida em processo crime de ação pública incondicionada, que determina o arquivamento do inquérito policial, acolhendo manifestação do Ministério Público, é irrecorrível. Alega que o recorrente da decisão que determinou o arquivamento do inquérito não se enquadra no conceito de “vítima” e que o assistente de acusação somente atua no processo de conhecimento a partir do recebimento da denúncia, não tendo qualquer atuação na fase pré-processual. Assevera, ainda, que houve inobservância ao princípio do promotor natural. Requer o deferimento da medida liminar para determinar a suspensão do trâmite do inquérito policial no 0737148-29.2023, em curso perante o Juízo da 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. No mérito, postula o deferimento da ordem para o trancamento definitivo do referido inquérito policial. É o relato do necessário. Decido. Do cotejo dos autos, observa-se que após o regular processamento do inquérito policial sobreveio Relatório Final da autoridade policial, acompanhado pelo órgão do Ministério Público que atua perante aquele Juízo, promovendo o arquivamento do inquérito policial. Entretanto, a despeito da manifestação do Ministério Público promovendo o arquivamento do inquérito policial, o então noticiante do suposto crime praticado pelo paciente, na condição de terceiro interessado, com base no art. 28, § 1o, do CPP, recorreu da decisão que determinou o arquivamento do inquérito policial. O Juízo da 3a Vara Criminal despachou encaminhando o respectivo recurso ao Órgão Superior do Ministério Público, manifestando-se, também, a respeito da alegação do paciente no sentido de que não houve o preenchimento dos pressupostos recursais, argumentando que a respectiva análise caberia à Câmara Revisora do MPDFT. Em decisão monocrática, o D. Procurador de Justiça, ANTÔNIO EZEQUIEL DE ARAUJO NETO, indeferiu o recurso do noticiante e negou-lhe provimento. Contudo, a Vice-Procuradora-Geral de Justiça, Dra. SELMA SAUERBRONN, proferiu decisão postergando a promoção do arquivamento do inquérito policial e designando a Assessoria Criminal da Procuradoria-Geral de Justiça para oficiar no presente caso. A insatisfação do paciente e o objeto deste Habeas Corpus estão na decisão da Vice-Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios que postergou a decisão quanto à homologação ou não da promoção de arquivamento do inquérito policial. Assim, o ato coator impugnado pelo paciente foi a decisão da Vice-Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público. Por isso, entendo que a competência para apreciar o presente Habeas Corpus não seria da Turma Criminal, mas sim do Conselho Especial deste e. Tribunal. Nos termos do art. 13, I, “c” e “d”, do Regimento Interno do TJDFT, compete ao Conselho Especial processar e julgar, originariamente, os habeas corpus quando o coator for o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Entendo ser o caso de se conferir uma interpretação extensiva ao referido dispositivo regulamentar, ampliando o seu alcance, a fim de incluir na competência do Conselho Especial o julgamento de Habeas Corpus contra ato, também, do Vice-Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por agir em nome do órgão superior. Nesse sentido, o recente julgado de minha relatoria, desta e. Turma Criminal: “Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. ATO DA VICE-PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Habeas Corpus que visa o trancamento de Inquérito Policial, instaurado pela Quinta Delegacia de Polícia do Distrito Federal com o fim de apurar a ocorrência do crime tipificado no artigo 106 da Lei 10.741/03, supostamente praticado pelo Paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão dos autos consiste em avaliar a legalidade do Inquérito Policial que visa apurar a suposta prática, pelo paciente, do crime tipificado no art. 106 da Lei 10.741/03 e aferir se é caso de trancamento do referido inquérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Uma vez determinado o arquivamento do Inquérito pelo órgão do Ministério Publico, este comunicará à vítima, ao investigado, à autoridade policial e ao juiz de garantias quanto ao fato e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação, na forma da lei, sendo esta, no caso do Ministério Público do Distrito Federal, a Câmara de Coordenação e Revisão do MPDFT. 4. Nos termos do art. 13, I, “c” e “d” do Regimento Interno do TJDFT, compete ao Conselho Especial processar e julgar, originariamente, os habeas corpus quando o coator for o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Habeas Corpus não admitido. (Acórdão no 1957312, julgado em 23 de Janeiro de 2025).” Portanto, não admito a impetração do presente Habeas Corpus, haja vista a incompetência das Turmas Criminais para a análise de ato praticado pelo Procurador-Geral ou Vice-Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Em face do exposto, INADMITO o presente habeas corpus. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator